Tribunal: TCU
Processo: 006.431/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12713/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Marcelo Fortes Barbieri, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.3 do Acórdão 1738/2017-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.431/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Marcelo Fortes Barbieri (XXX.782.708-XX); Wilson Chediek (XXX.815.318-XX) 1.2. Entidade: Município de Araraquara - SP 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: Ricardo Jose dos Santos (261788/OAB-SP), representando Marcelo Fortes Barbieri e Wilson Chediek. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.